Tribunal: TJBA
Processo: 8065395-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8065395-11.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8002434-73.2021.8.05.0000]

PACIENTE:
ROGERIO ANDRADE DE OLIVEIRA

IMPETRANTE:ZANONE MANUEL DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCELO SOUSA SILVA BRITO, FABIO COSTA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE RETARDO INJUSTIFICADO. ATUAÇÃO DA DEFESA COMO CAUSA DA DEMORA. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E IMPARCIALIDADE DO JUIZ SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE SUSPEIÇÃO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS JÁ ANALISADA EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I.CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de Rogério Andrade de Oliveira, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva decretada em razão da suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), ocorrido em 2014. Subsidiariamente, requereu-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou a designação de data para realização da sessão do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente após a pronúncia; (ii) verificar se há elementos suficientes que demonstrem a quebra da imparcialidade judicial por atuação persecutória da autoridade apontada como coatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de condições subjetivas favoráveis já foi examinada em habeas corpus anterior, tendo a ordem sido denegada por unanimidade.

4.A alegação de excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri não se sustenta, pois o trânsito em julgado da pronúncia ocorreu apenas em 27/03/2025, após interposição de múltiplos recursos defensivos.

5.A demora na inclusão do processo em pauta decorreu de diligências pleiteadas pela própria defesa, posteriormente renunciadas, que exigiram análise técnica e documental pela serventia judicial.

6.A atuação do Juízo de origem revela providências regulares e diligentes para a tramitação do feito, não se verificando inércia estatal nem constrangimento ilegal.

7.A alegação de atuação persecutória e de quebra da imparcialidade judicial é genérica e desacompanhada de prova pré-constituída, sendo incabível sua análise na via estreita do habeas corpus, devendo eventual suspeição ser suscitada por meio processual próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1.A interposição de múltiplos recursos pela defesa e a formulação de diligências complexas justificam o tempo decorrido entre a pronúncia e a designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, afastando o alegado excesso de prazo.

2.A análise da imparcialidade do juiz exige prova pré-constituída e meio processual próprio, sendo incabível sua discussão na via estreita do habeas corpus.

3.A reiteração de argumentos já apreciados em habeas corpus anteriores impede nova análise da legalidade da prisão com b
ase nos mesmos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 319 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

.STJ, AgRg no RHC n. 191726/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024.

.STJ, Súmula n. 64.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8065395-11.2025.8.05.0000, da comarca de Eunápolis/BA, em que figuram como impetrantes Zanone Manuel de Oliveira Junior, Marcelo Sousa Silva Brito e Fábio Costa Rodrigues e como paciente Rogério Andrade de Oliveira.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8065395-11.2025.8.05.0000)